Tribunal: TJDFT
Processo: 0717907-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Trata-se de petição denominada Habeas Corpus e formulada, de próprio punho, por EVERTON DA SILVA SANTOS, na qual busca a revisão da sua condenação, com o reconhecimento da continuidade delitiva e redimensionamento da pena. A petição não veio instruída com os documentos necessários à análise do pedido, razão pela qual foi determinado o encaminhamento dos autos à Defensoria Pública para patrocínio da defesa do requerente (ID 46564584). A Defensoria Pública peticionou ao ID 47277461, discorre minuciosamente sobre a situação prisional atual do requerente. Relata que o apenado foi condenado definitivamente à pena de reclusão de 14 anos e 4 meses, com reconhecimento do concurso formal impróprio. Esclarece que houve recurso da defesa para reconhecimento do concurso formal próprio, que foi desprovido, mantendo-se a condenação imposta. Ressalta que a revisão pretendida pelo requerente demanda reapreciação da matéria de fato e que os demais aspectos da dosimetria da pena estão em conformidade com os parâmetros legais e jurisprudenciais estabelecidos. Ao fim, aponta o não cabimento da revisional pretendida, bem como a ausência de fundamento jurídico para complementar o pedido. A d. 2a Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo não conhecimento da ordem ou pela sua denegação. Brevemente relatados, decido. A presente petição não deve ser conhecida. Da leitura da petição formulada pelo requerente, observa-se que ele pretende a revisão da reprimenda que lhe foi imposta, com o reconhecimento da continuidade delitiva. Como consignado pela Defensoria Pública, a condenação imposta ao requerente foi submetida ao grau recursal, sendo definitiva, em razão do seu trânsito em julgado em 29.8.2017. Em que pese seja garantido ao próprio réu o requerimento da revisão criminal (artigo 623, do Código de Processo Penal), certo é que o habeas corpus não se constitui em via adequada para esse pedido, que deve ser formulado com fundamento nas hipóteses previstas no artigo 621, do Código de Processo Penal. Ademais, nos termos do artigo 27, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não compete às Turmas Criminais julgar eventual pedido de revisão criminal. Assim, considerando a manifesta inadequação da via eleita, NÃO ADMITO a presente petição, com amparo no artigo 89, inciso IX, do Regimento Interno desta Corte e determino o arquivamento do processo. Publique-se. Intimem-se.